Tribunal: TJBA
Processo: 8033550-63.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033550-63.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: POLICLIN-POLICLINICA MEDICA DE ITAPETINGA S/C LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
GABRIEL SILVA CAMPOS, RICARDO BARRETTO DE ANDRADE, MARIA AUGUSTA ROST

AGRAVADO: ALIRIO VIANA FERREIRA NETO e outros

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. POSTERIOR RENUNCIA DO PERITO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE LAUDO. DESCABIMENTO. PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO E DE CONFIANÇA DO JUÍZO. RENÚNCIA POSTERIOR QUE NÃO INVALIDA A PROVA PRODUZIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O laudo judicial que a parte agravante pretende o desentranhamento foi elaborado por médico perito nomeado pelo Juízo, logo, parte-se da premissa de que o profissional era habilitado e de confiança do Juízo, não havendo que se falar em desconsideração da prova produzida, somente porque, posteriormente, renunciou ao cargo.

2. Decisão mantida. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8033550-63.2022.8.05.0000
, em que figuram como parte apelante POLICLIN-POLICLINICA MEDICA DE ITAPETINGA S/C LTDA - EPP e outros (3) e como parte apelada ALIRIO VIANA FERREIRA NETO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.